Tribunal: STF
Processo: ARE 1349474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 1.280 da Repercussão Geral. Devolução dos autos à origem.



    1. No Tema nº 1.280, RE nº 722.528/RJ, está em discussão a exigibilidade do PIS/COFINS em face das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), tendo presentes a Lei nº 9.718/98 e o conceito de faturamento, considerando-se a redação original do art. 195, inciso I, da Constituição Federal.



    2. É caso de devolução dos autos à Instância a Quo, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.280).



    3. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões e acórdãos proferidos pelo STF e determinar o retorno dos autos à origem com fundamento no Tema nº 1.280/RG.